Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706035-72.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO GONCALVES DE ALENCAR APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Ao analisar a procuração de ID 19377527, verifica-se que não consta outorga de poderes ao causídico subscritor das contrarrazões de ID 19377549. Intime-se BANCO BRADESCO SA (apelado) para que regularize representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 104, § 1o do Código de Processo Civil. Intime-se OSVALDO GONÇALVES DE ALENCAR (apelante) acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 19377549) nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora